Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-45.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011605-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), RAFAEL LUIZ FAVORETO ALMEIDA - CPF: 035.954.259-01 (AGRAVADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DEFERIDA – ARRESTO DE GRÃOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VERIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que autorizou o arresto de grãos juntos aos armazéns da empresa agravante, eis que a medida encontra-se devidamente caucionada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011605-45.2020
.8.11.0037

AGRAVANTE:

I
NDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO:

RAFAEL LUIZ FAVORETO ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
I
NDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,

contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
,

que nos autos da
Tutela Provisória de Urgência para Bloqueio de Bens c/c Vencimento Antecipado de Contrato
nº
1002565-25.2020.8.11.0037
, ajuizada por
RAFAEL LUIZ FAVORETO ALMEIDA
,
concedeu o pedido inicial, determinando a indisponibilidade patrimonial da empresa agravante, mediante averbação dos imóveis, depósito judicial de eventual crédito da requerida junto à empresa CHS Agronegócio e o arresto da quantidade de 241.380kg (duzentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta quilogramas) de soja.

Aduz que
“o requerente tomou conhecimento da Recuperação Judicial nos autos 1001969-41.2020.8.11.0037 em trâmite na Comarca de Primavera do Leste, e que seu crédito se encontra arrolado na lista de credores da citada ação”

e que
“a decisão da Douta Juíza não considerou que a dívida ainda não está vencida, sendo que a parte Agravante poderá promover o pagamento do valor, sendo que ainda faltam mais de 15 (quinze) dias para a data de vencimento da obrigação, ou ainda, ser deferida a Recuperação Judicial, onde haverá de forma planejada seu pagamento, através de um plano de recuperação onde atenderá diversos credores e não somente uma pequena parcela daqueles que distribuíram os feitos mais rápido”
(sic).

Ressalta que a douta magistrada não levou em conta
“a ordem de penhora contida no Art. 835 do Código de Processo Civil, que também deve ser aplicada para casos de arrestos, determinou ao mesmo tempo, diversos arrestos, concedendo a efetivação destes tanto de imóveis, de grãos e, posteriormente, solicitou o retorno do processo para tentativa via Bacenjud, sendo que somente os imóveis que a parte apresentou, livres e desembaraçados superam a quantia de R$30.000.000,00 (trinta milhões) em total desproporcionalidade frente ao valor da dívida não vencida, no valor de R$ 262.500,75”
(sic).

Acrescenta que
“entre os bens indicados a parte Agravada indicou bens da Pessoa Física que sequer faz parte do polo ativo da ação, aliás, indicou ainda bem cujo valor é praticamente o dobro do valor devido e outros de uma monta muito superior, não considerando o arresto daquele bem menos gravoso ao Agravante”
(sic).

Consigna que
“ajuizou pedido de recuperação judicial, o qual corre sob o nº. 1001969-41.2020.8.11.0037, pendente análise de recurso de apelação no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Afirma que
“Referida dívida não possuí PENHOR, o que, em tese, garantiria o arresto, não houve fraude, vez que em momento algum tal situação é delineada como tal ou, houve processo a fim de verificar tal acusação e ainda, em razão da Recuperação Judicial estar em fase de Apelação visto ter sido indeferida e, se considerarmos que não há concurso de credores por meio da RJ e, que não houve decretação de falência, sendo que, os bens da empresa, continuam na empresa, não houve a concretização dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, muito menos da antecipação do vencimento da dívida! Não sendo cabível a concessão da tutela pleiteada nos autos originários”
(sic).

Assim, pugna pela suspensão da decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (Id. 44752953).

Contrarrazões ofertadas pela parte contrária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Flavio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Os autos revelam que a agravante firmou com o ora agravado
um Contrato de Compra e Venda de Soja n° 1050000003022019 C.N: 6360, tendo como objeto a comercialização de 240.000 quilos de soja,
com vencimento em 15/06/2020
no valor de R$ 65,25 por saca de 60(kg), totalizando um valor bruto de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).

Do mesmo modo, verifica-se que a medida cautelar de arresto fundou-se não só no vencimento da dívida, como também nas alegações do agravado quanto às inconsistências econômicas da empresa agravante, a qual, inclusive, por meio de recurso de apelação, ampara-se no instituto da “Recuperação Judicial”, uma vez que na sentença recorrida o juízo a quo constatou a sua realidade contábil e indeferiu o pedido.

Eis o teor de parte da decisão agravada:

“(...)Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o contrato de compra e venda de soja n° 105000000302019- CN 6360.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento pela soja negociada.

O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.

Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.

Conforme dispõe o artigo 51 da Lei nº 11.101/05, a petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial.

(...)

Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do

inadimplemento.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a indisponibilidade patrimonial da empresa requerida, mediante averbação de indisponibilidade dos imóveis de propriedade da requerida, condicionada à prévia apresentação das matrículas imobiliárias indicadas para comprovação da titularidade dominial, o depósito judicial de eventual crédito da requerida junto à empresa CHS Agronegócio, o arresto da quantidade de 241.380kg (duzentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta quilogramas) de soja, na forma postulada, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. (...)”

Como delineado pela magistrada de primeiro grau,
o artigo 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Ou seja, a medida está diretamente atrelada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide.

Na hipótese dos autos, o vencimento da dívida durante o tramite do presente recurso e os indícios de dilapidação do patrimônio evidenciam os requisitos do artigo 300 do CPC, de modo que a decisão agravada não merece qualquer reparo em relação ao deferimento do arresto.

Até porque, extrai-se dos autos que o agravado ofereceu em caução (artigos 520, IV c/c 771, parágrafo único do CPC) o

“imóvel rural denominado Estância Gaúcha, inscrita sob a matrícula nº. 17.701, livro 02-CK, do Registro de Imóveis de Paranatinga – MT”
, ficando como fiel depositário e comprometendo-se a não abrir mão do bem sem ordem expressa do juízo, sob pena de incorrer nas penalidades legais em caso de descumprimento desse compromisso (Id. 44547991 - fl. 15)
, de modo que a medida judicial é plenamente reversível.

Nesses casos, esta Câmara assim se pronuncia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO DE BENS E DIREITOS – DEFERIMENTO – REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo no caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o agravado prestou caução real (imóvel).

Presentes os requisitos legais deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o arresto de bens e direitos dos Requeridos, até o valor da dívida contraída.”

(N.U 1012422-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Diante de todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020